Tribunal: TJDFT
Processo: 0711697-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Tráfico de drogas. Consumo pessoal. Imparcialidade. Pena-base.
1 – Eventual excesso na fundamentação da sentença condenatória - menção e descrição do modus operandi de crime de homicídio cometido pelo réu, de que a MM. Juíza tinha ciência em razão de julgamento anterior - não leva à quebra da imparcialidade, sobretudo quando reportada por testemunha no depoimento que deu em juízo.
2 - Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
3 - O crime não é o do art. 28 da L. 11.343/06 se as circunstâncias fáticas - apreensão de 32,30g de cocaína na posse do réu, balança de precisão e 82g de bicarbonato de sódio (substância comumente utilizada para misturar com cocaína e, assim, aumentar o lucro com a venda da droga) durante cumprimento de mandado de prisão de réu condenado anteriormente por associação para o tráfico - indicam que o acusado tinha em depósito a substância entorpecente para fins de difusão ilícita.
4 - Se o réu registra mais de uma condenação transitada em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
5 - O fato de o réu não ter profissão nem estar empregado e se dedicar com exclusividade ao mundo do crime justifica a valoração negativa da conduta social.
6 - Noticiado nos autos que o réu cometeu crime bárbaro relacionado ao tráfico de drogas - vítima morta com tiro, em “roleta russa”, teve o corpo esquartejado, queimado e jogado na rede pluvial, sendo encontradas apenas partes dos restos mortais, por tentar adquirir drogas do réu com notas falsas – justifica-se a valoração negativa da personalidade.
7 – Adotada fração inferior a 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, não se reduz a pena-base.
8 - Apelação não provida.